Tribunal: TJSP
Processo: 2113990-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação. Rejeição. Verba de sucumbência. Cômputo dos honorários advocatícios que devem observar os termos da sentença exequenda. Condenação do autor ao pagamento de 10% do valor da causa em favor de ambos os réus. Pretensão ao fracionamento proporcional da verba. Regra do art. 87 CPC. Recurso provido.
O título judicial, ao julgar extinto o

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação. Rejeição. Verba de sucumbência. Cômputo dos honorários advocatícios que devem observar os termos da sentença exequenda. Condenação do autor ao pagamento de 10% do valor da causa em favor de ambos os réus. Pretensão ao fracionamento proporcional da verba. Regra do art. 87 CPC. Recurso provido.
O título judicial, ao julgar extinto o processo sem julgamento de mérito em relação a uma das rés e improcedente quanto à parte remanescente, impôs condenação do vencido ao pagamento de honorários de advogado de 10% sobre o valor da causa, sem distinção em relação às atuações dos respectivos patronos. Daí porque a interpretação deve ser voltada no sentido de distribuição proporcional equivalente (5% para cada uma), sem que se possa falar em ofensa à regra do artigo 85, § 2.o, CPC, eis que observado o percentual em consideração ao processo como um todo e não compartimentos fracionados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2113990-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SEBASTIAO
MENEZES CALDAS, é agravada FUNDAÇÃO CESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113990-37.2020.8.26.0000 -Voto no 43443
2
COMARCA: São Paulo – 20a V. Cível do F. Central/Juíza Raquel
Machado Carleial de Andrade
AGTE. : Sebastião Menezes Caldas
AGDA. : Fundação CESP
VOTO No 43.443
EMENTA: Agravo de Instrumento. Cumprimento de
sentença. Impugnação. Rejeição. Verba de sucumbência.
Cômputo dos honorários advocatícios que devem observar
os termos da sentença exequenda. Condenação do autor ao
pagamento de 10% do valor da causa em favor de ambos os
réus. Pretensão ao fracionamento proporcional da verba.
Regra do art. 87 CPC. Recurso provido.
O título judicial, ao julgar extinto o processo sem julgamento de mérito
em relação a uma das rés e improcedente quanto à parte remanescente,
impôs condenação do vencido ao pagamento de honorários de
advogado de 10% sobre o valor da causa, sem distinção em relação às
atuações dos respectivos patronos. Daí porque a interpretação deve ser
voltada no sentido de distribuição proporcional equivalente (5% para
cada uma), sem que se possa falar em ofensa à regra do artigo 85, § 2.o,
CPC, eis que observado o percentual em consideração ao processo
como um todo e não compartimentos fracionados.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra parte de r.
decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação ofertada pelo executado.
Alega o agravante que foi condenado ao pagamento de honorários
advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, ensejando por parte de um dos
vencedores o cumprimento de sentença sob no 0094671- 79.2018.8.26.0100, porém, com
excesso de execução. Isto porque, a Eletropaulo e a exequente Fundação Cesp pertenciam
ao polo passivo do processo principal, não havendo referência expressa no título judicial
quanto à distribuição dos honorários. Assim, o valor fixado a título de verba sucumbencial
deve ser repartido proporcionalmente, ou seja, em 50% (cinquenta por cento) para cada
exequente.
Processado o recurso com efeito apenas devolutivo, colheu-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113990-37.2020.8.26.0000 -Voto no 43443
3
resposta da agravada Fundação Cesp.
É o resumo do essencial.
De início, afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso
arguida na contraminuta. O recurso restou tirado contra decisão prolatada nos autos do
cumprimento de sentença e está inserido no rol do artigo 1.015 do CPC/15, mais
precisamente em seu parágrafo único: “Também caberá agravo de instrumento contra
decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de
sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.
A regra geral do art. 87 do CPC é de proporcionalidade no rateio das
despesas e dos honorários e somente se aplica a solidariedade na ausência de disposição
expressa. No caso, o processo foi extinto, sem apreciação do mérito em relação à ré
Eletropaulo, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC, e improcedente em relação
à Fundação Cesp, restando o autor condenado ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.
A responsabilidade do autor, ora agravante, ao pagamento dos
honorários advocatícios em favor de ambas as rés devem ser fracionados em 50% para cada
uma como se obrigação divisível fosse, mesmo porque, na forma do art. 87 CPC,
“concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente
pelas despesas e pelos honorários”, só devendo a sentença excepcionar a distribuição
conforme pretendido. Isto porque, no caso, não houve qualquer distribuição expressa em
relação à verba honorária imposta e as duas partes exerceram atuações eficientes e de
importâncias equivalentes, razão do § 1.o do artigo citado. O raciocínio de que a
condenação é de 10% para cada vencedora não subsiste a análise mais aprofundada, eis
que, se assim fosse, a condenação seria de 20%.
Não se vislumbra entre as rés solidariedade ativa para percepção
integral da verba honorária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113990-37.2020.8.26.0000 -Voto no 43443
4
Isto posto, dá-se provimento ao recurso.
KIOITSI CHICUTA
Relator